Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-76.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004430-76.2015.8.11.0037
Recorrente: Savostian Reutow
Recorrido: Gabriel Reutow
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Savostian Reutow, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96096991):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PIVÔ DE IRRIGAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – POSSE E AMEAÇA DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Interdito Proibitório é Ação preventiva que visa impedir agressão à posse, a qual deve estar demonstrada pelo autor, assim como a ameaça de turbação ou esbulho”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004430-76.2015.8.11.0037, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/07/2021, p. 02/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100777954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Savostian Reutow, mantendo, assim, a sentença exara em ação de interdito proibitório, cujo pleito foi julgado procedente para determinar que o réu se abstenha de molestar a posse do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite conferido à lide, além de condená-lo às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, ao argumento de que “inexistindo atos de turbação de posse a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação”.
Recurso tempestivo (id 103458987).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude do pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 103370481).
Contrarrazões no id 106960963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do pleito da assistência judiciária gratuita
O recorrente pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Em análise mais acurada dos autos, constata-se a comprovação, por meio dos documentos acostados com a petição recursal, da incapacidade econômica do recorrente, ante a existência de vultosas dívidas em seu desfavor, que em muito supera o ativo que lhe pertence, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Ante o exposto, é o caso de deferimento da concessão da justiça gratuita pleiteada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, amparada na assertiva de que inexiste atos de turbação de posse objeto do litígio (pivô de irrigação).
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “comprovada a posse indireta do autor/apelado e o receio de violação à sua posse, configurado na notificação extrajudicial em que o apelante noticia ao pai do comprador que o pivô lhe pertence e que a ele deve ser efetuado o pagamento, em clara ameaça a um dos institutos da posse, que é a de dispor do bem, o Interdito é o meio jurídico a ser utilizado pelo detentor para sua defesa”. (id 96096991 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de turbação de posse, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“Como se vê, o conjunto probatório confere substrato suficiente para autorizar a manutenção da posse em favor dos autores/apelados, eis que tiveram sucesso na comprovação de efetivamente exercerem direitos possessórios sobre o imóvel, tendo, assim, direito à proteção contra ato de turbação cometido pela parte apelante.
Assim, a modificação do entendimento acerca do exercício da posse e da ocorrência da turbação demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ”. (STJ AREsp 1881669, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Decisão Monocrática julgado em 24/09/2013, P. 24/08/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.